Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE MEIOS ALTERNATIVOS JÁ UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE PRÁTICA. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com o objetivo de localizar ativos penhoráveis da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de utilização do sistema SNIPER como meio complementar de investigação patrimonial, diante da ausência de êxito nas pesquisas realizadas via RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD.
III. Razões de decidir
3.1. Embora o SNIPER represente avanço tecnológico no rastreamento de ativos, sua base de dados ainda está em processo de integração com os sistemas já utilizados, conforme informações disponíveis no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça.
3.2. A diligência pretendida pelo credor não demonstra, de forma concreta, que resultaria em acesso a informações patrimoniais distintas daquelas já obtidas por meio dos sistemas convencionais, os quais foram devidamente consultados sem sucesso.
3.3. O indeferimento da medida não impede que o exequente realize diligências por meios próprios, inclusive extrajudiciais, para localizar bens passíveis de constrição, não havendo, portanto, prejuízo à efetividade da execução.
3.4. A racionalização dos atos processuais e a vedação à prática de diligências meramente especulativas também devem ser observadas, sob pena de sobrecarga indevida ao Poder Judiciário.
IV. Dispositivo e Tese
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A utilização do sistema SNIPER como meio de investigação patrimonial exige demonstração concreta de sua utilidade prática, não sendo suficiente a mera repetição de diligências já realizadas por meio dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, especialmente quando não evidenciado acesso a bases de dados distintas.”